Tribunal: TJSP
Processo: 1097279-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse processual. Pretensão da autora ao ressarcimento dos valores desembolsados, pagos à segurada Icoplás Indústria de Frascos Ltda (no da apólice 22-07-422.248), por evento ocorrido em 15/03/2020. Apólice de seguro que estava vigente ao tempo do sinistro (de 09/04/2019 a 09/04/2020). Já o pagamento da indenização à segurada, ao valor de R$ 166.486,46, está comprovado pela

Ementa:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse processual. Pretensão da autora ao ressarcimento dos valores desembolsados, pagos à segurada Icoplás Indústria de Frascos Ltda (no da apólice 22-07-422.248), por evento ocorrido em 15/03/2020. Apólice de seguro que estava vigente ao tempo do sinistro (de 09/04/2019 a 09/04/2020). Já o pagamento da indenização à segurada, ao valor de R$ 166.486,46, está comprovado pela documentação de fls. 106/107. Presença dos elementos adequação e necessidade do provimento jurisdicional. Preliminar de carência de ação afastada.

PRELIMINAR ARGUIDA DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Inadmissibilidade. Legitimidade ativa para a demanda, com a prova da sub-rogação da seguradora no direito de sua cliente. Inicial bem instruída com os documentos necessários para o deslinde da ação. A cláusula de averbação diz respeito à relação jurídica entre o Segurado e a Seguradora, não se refere à agência de carga, ora suplicante. Quem é o responsável por verificar o cumprimento da mencionada cláusula é a recorrida seguradora, que não só apreciou como deferiu a indenização, objeto do presente regresso. Preliminar rejeitada.

NULIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA. Não ocorrência. Validade da citação da empresa estrangeira, na pessoa do representante em território nacional. Inteligência do artigo 75, inciso X, do Código de Processo Civil. Regularidade da citação recebida pela empresa JAS do Brasil Agenciamento Logístico, em nome do agente de carga Blue World Line. Preliminar repelida.

CONDIÇÕES DA AÇÃO. Legitimidade passiva da ré. Configuração. Na espécie, a requerida foi contratada para coordenar a cadeia logística com a obrigação de entregar a mercadoria em perfeito estado, sob pena de ser responsabilizada objetivamente por faltas e avarias. Clara, pois, a legitimidade passiva da ré. Preliminar afastada.

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Descabe acolher-se o pedido de denunciação à lide às empresas responsáveis pelo transporte e armazenagem do bem porque inaplicável ao caso em tela o artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de transporte marítimo. Regresso securitário. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Admissibilidade em parte. Transporte de carga. Avaria da mercadoria objeto do contrato (máquina injetora horizontal elétrica, para injeção de embalagens). Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada. Avarias nas mercadorias. Responsabilidade objetiva da agente de cargas, tratando-se de contrato de resultado. Inteligência do artigo 749 do Código Civil. Alegações que não retiram a credibilidade das avarias atestadas nos documentos e dos valores dos prejuízos indicados nos recibos de quitação de sinistro. Caso concreto em que, conforme bem reconhecido pelo D. Juízo de Origem: "restou provado que a máquina segurada foi entregue aos cuidados da ré e embarcada a bordo do navio em perfeito estado geral, tanto que o comandante a recebeu sem quaisquer ressalvas. Todavia, a mercadoria chegou a Santos com o contêiner avariado, conforme se vê das ressalvas feitas pela Localfrio (fls. 42), tais avarias também foram constatadas pelo Porto Seco do Sul de Minas (fls. 44). Além disso, não há que se falar em embalagem inadequada para transporte, pois, fosse o caso, deveria a ré ter recusado o transporte da coisa, nos termos do art. 746, do CC, assim, se recebeu o bem e aceitou transportar, não há como, agora, alegar que a máquina não estava embalada corretamente. Por fim, conforme a experiência ordinária (aquilo que rotineiramente ocorre como regra no cotidiano, somado à experiência na judicatura), a narrativa da inicial é de todo verossimilhante, perfeitamente plausível, não se vendo qualquer traço de má fé na conduta da autora, ou seja, nada afastando a presunção de boa-fé. As fotos de fls. 47/62 e 69/89 comprovam os danos causados no contêiner e na máquina importada e o laudo de fls. 63/68 e 90/91 também detalha todos os danos causados, certo que a responsabilidade do transportador é objetiva perante o dono da carga, e deverá arcar com os seus prejuízos, independente da comprovação. De resto, os danos materiais estão devidamente comprovados pelos documentos de fls. 92/96, 99/101, 102/103 e 104/105, pois demonstram que a máquina teve danos no importe de R$ 166.486,46. Logo, a autora deve ser indenizada neste valor, uma vez que se mostram compatíveis com o dano demonstrado, mesmo porque trata-se de máquina importada com peças de elevado valor". Com isso, não se vislumbram razões para isentar a requerida do pagamento em regresso dos valores desembolsados pela autora à segurada, em razão das avarias na carga transportada, sendo imperiosa a manutenção da sentença de procedência. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido neste aspecto.

SÚMULA 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Inaplicabilidade. Responsabilidade contratual. Termo inicial dos juros de mora a contar da citação e da correção monetária desde o desembolso. Recurso provido neste aspecto.